Tribunal: TJSP
Processo: 1029408-30.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
APELAÇÃO – Ação Declaratória com indenização por danos morais e materiais - Protesto de CDA - Demonstração de pagamento do tributo – Sentença que julgou improcedente o pedido – Dano in re ipsa - Protesto indevido que configura abuso suscetível de reparação pecuniária por abalo moral – Falta de comprovação de danos materiais – CPC, art. 373, I. Recurso parcialmente provido.